Tribunal: STF
Processo: ARE 705802
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA PENA. ALEGADA ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DIREITO AO BENEFÍCIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência 



    3. Embargos de declaração rejeitados.